Tribunal: TJDFT
Processo: 0733920-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733920-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADRIANE RODRIGUES DE BARROS ARAGAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ADRIANE RODRIGUES ARAGAO , contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 78100660). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator